Tribunal: TJDFT
Processo: 0725657-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. DESISTÊNCIA E ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença proferida em ação indenizatória resultante de acidente de trânsito, que condenou os executados ao pagamento de compensação por danos morais e estéticos de 20 salários mínimos, além de pensão mensal vitalícia de 2/3 do salário mínimo. Após o falecimento do exequente, os sucessores celebraram acordo extrajudicial com os devedores.
2. Decisão anterior - A decisão agravada reconheceu a validade de acordo firmado entre as partes, assim como o descumprimento da obrigação pactuada de transferência da titularidade do imóvel no qual os exequentes foram imitidos na posse. Determinou, ainda, a aplicação de multa de 10%, além da transferência de imóvel em valor equivalente, com correção monetária e acrescido de juros de mora, a contar da data em que foi proferida a decisão.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) se é possível a desistência ou anulação de acordo celebrado entre as partes parcialmente cumprido e ainda não homologado pelo Juiz; (ii) qual o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a obrigação de transferência do imóvel pactuada.
III. Razões de decidir
4. A transação firmada entre as partes produz efeitos imediatos independentemente de homologação judicial, nos termos do art. 200 do CPC, por se tratar de negócio jurídico processual bilateral que vincula as partes às cláusulas ajustadas.
5. A homologação judicial tem caráter meramente declaratório e confere publicidade e eficácia perante terceiros, não constituindo condição de validade ou eficácia do acordo quanto aos contratantes.
6. A desistência unilateral ou anulação da transação somente é admitida mediante demonstração de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, conforme art. 849 do Código Civil.
7. No processo, o acordo foi parcialmente cumprido, com entrega do veículo, pagamento dos honorários e imissão dos agravantes na posse do imóvel reformado, o que reforça a consolidação dos efeitos da transação.
8. A irregularidade fundiária do imóvel não caracteriza vício de consentimento, pois as informações sobre o bem eram públicas e conhecidas pelas partes no momento da avença.
9. O Ministério Público, embora atuante no processo, não se opôs ao acordo, ressaltando inexistirem prejuízos a menor envolvido.
10. O termo inicial dos juros permanece a data da decisão judicial, pois a mora decorreu de entraves fundiários alheios à vontade dos executados.
11. A correção monetária incide a partir da data prevista no acordo para a imissão na posse do imóvel, na forma requerida pelos agravantes-exequentes, como forma de recompor o valor da obrigação.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 200; CC/2002, arts. 389 e 849.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.577.362/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/2/2025. STJ, AgInt no AREsp no 1.763.324/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/8/2021; STJ, REsp no 1.340.199/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/10/2017.